Tribunal: TJSP
Processo: 1501039-92.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Tanabi – Cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas de citação – Descabimento – Hipótese em que as custas de citação não integram o conceito de "custas e despesas para ingresso do feito", nos termos do art. 290 do CPC – Dispositivo que se refere à taxa judiciária e demais custas intrínsecas ao próprio ato da distribuição, sendo certo que a

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Tanabi – Cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas de citação – Descabimento – Hipótese em que as custas de citação não integram o conceito de "custas e despesas para ingresso do feito", nos termos do art. 290 do CPC – Dispositivo que se refere à taxa judiciária e demais custas intrínsecas ao próprio ato da distribuição, sendo certo que a Fazenda Pública é isenta do seu recolhimento, por força do art. 39, caput, da Lei no 6.830/80 – Ainda que assim não fosse, necessidade de serem observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista as adversidade oriundas da pandemia de COVID-19 e a ausência de prejuízo para a parte contrária – Custas de citação, no mais, cuja exigência foi afetada para julgamento pelo STJ (Tema Repetitivo no 1.054), sendo defesa a extinção do feito por esse motivo – Por fim, recolhimento intempestivo que afasta o cancelamento da distribuição, na esteira de entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos Temas Repetitivos no 674, 675 e 676 – Determinação de prosseguimento da exação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1501039-
92.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TANABI, é apelado JOSE AUGUSTO FRANCO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do art. 942 do Código de
Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria, deram provimento ao recurso.
Vencida a relatora sorteada, que declara, e o 4o juiz. Acórdão com a 2a juíza, des.
Mônica Serrano.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO,
vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido, KLEBER LEYSER DE
AQUINO, GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1501039-92.2019.8.26.0615
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI
APELADO: JOSE AUGUSTO FRANCO
COMARCA: TANABI
VOTO No 18383
EXECUÇÃO
FISCAL
–
Município
de
Tanabi
–
Cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das
custas de citação – Descabimento – Hipótese em que as custas
de citação não integram o conceito de “custas e despesas para
ingresso do feito”, nos termos do art. 290 do CPC – Dispositivo
que se refere à taxa judiciária e demais custas intrínsecas ao
próprio ato da distribuição, sendo certo que a Fazenda Pública
é isenta do seu recolhimento, por força do art. 39, caput, da Lei
no 6.830/80 – Ainda que assim não fosse, necessidade de serem
observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
haja vista as adversidade oriundas da pandemia de COVID-19
e a ausência de prejuízo para a parte contrária – Custas de
citação, no mais, cuja exigência foi afetada para julgamento
pelo STJ (Tema Repetitivo no 1.054), sendo defesa a extinção
do feito por esse motivo – Por fim, recolhimento intempestivo
que afasta o cancelamento da distribuição, na esteira de
entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos Temas
Repetitivos no 674, 675 e 676 – Determinação de
prosseguimento da exação – Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, determinou o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290
do CPC, ante o não recolhimento das custas de citação no prazo conferido.
Em síntese, sustenta a apelante que não foi observado,
pelo juízo a quo, nos termos do art. 183 do CPC, o prazo em dobro reservado à Fazenda
Pública quando do deferimento do prazo de 15 dias para o pagamento das custas de
citação, bem como a suspensão de prazos processuais em razão da pandemia de
COVID-19. Nesse sentido, alega que fora requerida a concessão de prazo de 90 dias,
haja vista o grande número de execuções fiscais ajuizadas pelo Município e os
contratempos ocasionados pela pandemia, a exemplo do revezamento de funcionários e
horários reduzidos de atendimento neste Tribunal. Ainda, alega que deve prevalecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução do mérito da demanda, inclusive em atenção aos princípios da razoabilidade,
da proporcionalidade e da supremacia do interesse público, eis que o Município conta
com apenas dois procuradores municipais para uma grande quantidade de serviço. Por
fim, deduz que a execução fiscal conta com regramento próprio, bem como que não
foram observados os prazos inerentes ao abandono da causa, previstos no art. 485, par.
1o, do CPC. Com tais argumentos, pede o prequestionamento da matéria, a anulação da
sentença e o prosseguimento do feito.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
A insurgência merece guarida.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 19/12/2019,
cuja citação foi condicionada à comprovação do recolhimento das custas, em 15 dias,
sob pena de extinção. Ante o teor da decisão, a exequente requereu a concessão do
prazo de 90 dias para cumpri-la, em razão do grande volume de exações ajuizadas no
exercício de 2019. Em 16/04/2020, foi deferido o prazo de 15 dias para tanto, o qual
transcorreu, in albis, em 27/05/2020 (fls. 17). Ato seguinte, em 05/06/2020 foi proferida
a sentença recorrida e, nada obstante, foi comprovado pela exequente o pagamento das
custas em 17/06/2020.
Com efeito, o art. 290 do CPC se refere às custas e
despesas de ingresso do feito, ou seja, à taxa judiciária da qual a Fazenda Pública é
isenta por força do art. 39, caput, da Lei no 6.830/80, pelo que descaberia o seu
recolhimento. Nesse sentido, a redação do dispositivo, ao tratar do “cancelamento da
distribuição”, naturalmente remete a algum elemento intrínseco ao ato de distribuição,
sendo certo que as custas de citação não constituem requisito para o ajuizamento da
demanda. Nada obstante, a taxa judiciária á afastada em casos de isenção, justiça
gratuita ou regra específica para determinados feitos.
Ainda, no que tange às custas postais de citação, o tema
relativo ao recolhimento prévio pela Fazenda Pública foi afetado para julgamento (Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repetitivo no 1.054), de modo que, na hipótese em que discutida a exigência, deve o
feito ser suspenso enquanto pendente o julgamento definitivo da questão. No caso em
apreço, como já recolhidas as custas pela exequente, não há se falar em suspensão, mas
é certo que o processo não pode ser extinto pelo não recolhimento de tais despesas, haja
vista o decidido pelo STJ.
Não bastasse o já deduzido, e apenas para fins de
argumentação, o cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas de
citação não teria lugar na hipótese. Isso porque o país passa por situação
excepcionalíssima em razão da pandemia de COVID-19, com efeitos deletérios sobre
prazos processuais e expediente de funcionários, fato que evidentemente confere maior
peso aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda mais ao se cuidar de
regras processuais meramente formais e da Fazenda Pública. Compete aqui, ainda, uma
analogia com os efeitos da nulidade, notadamente o prejuízo à parte contrária, uma vez
que a aplicação do art. 290 do CPC implica efetiva anulação do ato de distribuição: não
havendo qualquer prejuízo ante o recolhimento tardio das custas, o cancelamento da
distribuição deve ser afastado.
Inclusive, é nesse sentido o seguinte precedente do STJ,
firmado no julgamento dos Temas Repetitivos no 674, 675 e 676:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO.
RECOLHIMENTO
INTEMPESTIVO.
POSSIBILIDADE
DE
CONVALIDAÇÃO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-
se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos
embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no
prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte.
1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o
recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado
nos autos. 2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art.
535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da
lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos deduzidos pelas partes. 2.2. Aplicação da tese 1.2 à
espécie.
3.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
(REsp
1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).
Do exposto, dá-se provimento ao recurso para que seja
afastado o cancelamento da distribuição e se prossiga regularmente com o feito.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9831
Apelação Cível no 1501039-92.2019.8.26.0615
Comarca: Tanabi
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI
Apelado: Jose Augusto Franco
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por meu voto, negava provimento ao recurso do
Município.
Data máxima venia, votei vencido, pelas razões
abaixo elencadas, divergindo da Douta maioria que dava provimento ao apelo da
Municipalidade.
A Municipalidade de Tanabi ajuizou, em
19/12/2019, Execução Fiscal em face de José Augusto Franco, objetivando a
cobrança de dívida tributária relativa ao ITU e Taxas (de Sinistro, de Expediente
e de Limpeza Pública) dos exercícios de 2015 e 2016, no valor de R$ 2.485,19;
demanda que teve sua distribuição cancelada, a teor do art. 290 do Código de
Processo Civil, ante o não recolhimento, pela exequente, das “... despesas de
ingresso no prazo legal...”.
Inconformada, a exequente interpôs Recurso de
Apelação, com pleito subsidiário de aplicação do Princípio da Fungibilidade e
recebimento de sua irresignação como Embargos Infringentes, sustentando,
linhas gerais, que: a) por excesso de trabalho e estrutura deficitária da
Procuradoria Municipal, solicitou o prazo de 90 dias “... para pagamento e
comprovação das despesas com citação postal do (sic) executado...”, tendo o D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo a quo, entretanto, mesmo “... em período de pandemia ocasionada pelo
COVID-19...”, deferido apenas 15 dias ao cumprimento da providência, em
desrespeito, inclusive, ao prazo em dobro conferido ao Município, a teor do art.
183 do CPC, para todas as suas manifestações processuais; b) o despacho
concessivo dos 15 dias foi proferido durante o período em que havia sido
determinado, “... pelo E. TJSP, a suspensão de todos os prazos processuais, que
somente retornaram seus cursos normais, para os processos digitais como este,
em 04 de maio de 2020...”; c) a guia de despesas para citação da executada “...
foi devidamente encartada (sic) aos autos...”, para que se desse regular sequência
ao processo; d) as extinções sem resolução de mérito “... passaram a cumprir
papel de coadjuvante no ordenamento jurídico, sendo aplicáveis apenas nas
hipóteses em que não seja possível a resolução com fundamento nas inteligências
elencadas no artigo 487, do Normativo Processual Civil - o que não é o caso...”;
e) o magistrado, como sujeito processual, “... deve observância à cooperação
processual, visando, sempre, à decisão de mérito justa e efetiva...”; f) a hipótese
envolve crédito público indisponível, posteriormente direcionado para os fins
sociais e coletivos; g) não foi “... intimada pessoalmente para suprir a falta e dar
andamento ao processo, (...), consoante dispõe o (...) § 1o do art. 485 do
CPC/2015...”, garantia que também se coaduna “... à lógica da vedação da
decisão surpresa, preconizada no art. 10 do CPC...”. Ao final, e não sem antes
prequestionar “... o art. 5o, inciso XXXV da CF/88, o art. 14 da Lei
Complementar no 101/2000 e o art. 172, III, do CTN, para fins de abertura das
instâncias superiores para a interposição de recurso especial e
extraordinário...”, requer o provimento ao apelo e consequente reforma/nulidade
do r. decisório singular, determinando-se “... o retorno dos autos à Comarca de
origem...” e seu regular prosseguimento (fls. 24/30).
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
regularmente processado, sem contrarrazões (fls. 31/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subiram, assim, os autos.
Depreendeu-se dos autos que a Municipalidade
de Tanabi propôs Execução Fiscal, contra José Augusto Franco, tendo em vista a
existência de débitos de ITU e Taxas dos exercícios de 2015 e 2016, conforme
Certidões de Dívida Ativa de fls. 02/09.
Instada a Municipalidade a comprovar o
recolhimento das despesas necessárias à citação do executado em 15 (quinze)
dias, sob pena de extinção (fls. 10), a exequente requereu, tendo em vista o
volume de processos distribuídos no exercício de 2019, a suspensão da ação
executiva pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de que procedesse ao
recolhimento da guia para citação do executado, bem como para que fosse dado
prosseguimento ao feito (fls. 12).
Entretanto, o D. Juízo a quo, a fls. 14, deferiu o
sobrestamento requerido apenas por 15 (quinze) dias, advertindo que, decorrido o
prazo em branco, o processo seria extinto.
Certificado, a fls. 17, o decurso do prazo sem
manifestação da Municipalidade, foi determinado, pela r. sentença de fls. 18, o
cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do Código de
Processo Civil.
Antes mesmo da interposição do Recurso de
Apelação de fls. 24/30, a exequente, procedeu à juntada da guia de diligência de
despesas do TJSP (fls. 21/23).
Pois bem.
Com efeito, é pressuposto processual de
desenvolvimento válido e regular do processo, quando da propositura da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executiva, o recolhimento das custas e despesas iniciais.
Todavia, em casos anteriores, aparentemente
semelhantes ao presente, esta Colenda 14a Câmara de Direito Público já firmou o
entendimento de que, se a exequente efetivamente realizou tal recolhimento
dentro do prazo legal, somente não o comprovando da forma como almejada pelo
D. Juízo a quo, cabível seria o recebimento da ação executiva, vez que, nesse
caso, priorizar-se-ia o prosseguimento da demanda, com resolução do mérito, em
detrimento do rigorismo técnico-formal, à luz dos Princípios da Economia
Processual e da Primazia da Decisão de Mérito, consagrados pelo Código de
Processo Civil em vigor.
Sucede que, in concreto, a situação é diversa.
A Municipalidade, além de tomar conhecimento
da determinação judicial atinente ao prazo de 15 (quinze) dias, exarada a fls. 10,
não só deixou de recolher as custas e despesas iniciais nesse prazo, mas, também,
requereu, como já explicitado alhures, novo prazo de 90 (noventa) dias para fazê-
lo, que foi parcialmente acolhido pelo D. Juízo a quo, o qual reduziu o novo
lapso para 15 (quinze) dias.
Ou seja, em tese, o D. Juízo de Primeira
Instância já havia praticamente concedido trinta dias para que a Municipalidade
cumprisse um dever legal que já deveria ter sido cumprido quando da propositura
da ação e, mesmo assim, a exequente deixou transcorrer referido prazo in albis, o
que gerou o cancelamento da distribuição do feito.
Desse modo, inexiste ofensa aos artigos 10 e
183 do CPC e ao art. 25 da Lei de Execução Fiscal, vez que a Municipalidade já
tinha conhecimento do quanto exigido, tanto que, repita-se, postulou nova
postergação de prazo para a efetivação do recolhimento, sendo desnecessária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim, nessa hipótese, sua intimação pessoal, até porque ela mesma realizou tal
requerimento, não podendo, portanto, alegar cerceamento de defesa ou existência
de decisão surpresa.
Saliente-se, a propósito, que apenas após a
prolação da sentença, datada de 05/06/2020, a exequente efetuou o pagamento de
tais verbas, juntando aos autos, a fls. 22/23, o respectivo comprovante, datado de
16/06/2020.
Descabido
aqui,
destarte,
aplicar-se
o
entendimento, já firmado, no sentido de se priorizar a decisão de mérito e a
economia processual, em detrimento do rigorismo técnico-formal, já que foram
dadas duas oportunidades à exequente para que procedesse ao cumprimento do
quanto estabelecido em lei, não o fazendo por sua própria desídia.
Corroborando esse entendimento, em recente
julgado, o E. STJ manteve o cancelamento da distribuição do feito em razão da
inércia da parte, confirmando, ainda, ser desnecessária a prévia intimação pessoal
da requerente desidiosa, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
INÉRCIA
DA
PARTE
EM
PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
JUDICIAIS.
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM.
FIXAÇÃO
NO
ÂMBITO
DO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. É possível o cancelamento da distribuição do
feito por inércia da parte em providenciar o
recolhimento
das
custas
judiciais,
sendo
desnecessária sua prévia intimação pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt
no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017,
DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt
no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
14/2/2017, DJe 20/2/2017.
2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários
sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e
tendo constado expressamente no juízo sentenciante
que, 'considerando que não houve citação da parte
ré, sem honorários', a condenação fixada no
'decisum' agravado deve ser afastada. Precedente:
AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018.
3. Agravo interno parcialmente provido.”
(AgInt nos EDcl
no
REsp no 1834963/RJ
-2019/0157016-8,
Relator
Ministro
Benedito
Gonçalves,
1a
Turma,
Dj
11/05/2020,
DJe
13/05/2020) (g.n.)
Desse modo, havia de ser mantida a r. sentença
guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto negava
provimento ao recurso da Municipalidade, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES
SERRANO
135843BB
6
11
Declarações
de Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
138402F3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501039-92.2019.8.26.0615 e o código de confirmação da tabela acima.